Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-44.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada. Alimentos. Fato superveniente. Desemprego. Revisão de pensão alimentícia. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de alimentos, fixando pensão alimentícia em 15% dos rendimentos brutos do requerido, a ser descontada diretamente em folha de pagamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a perda do vínculo empregatício do apelante justifica a revisão do valor da pensão alimentícia; e (ii) determinar o novo valor da pensão alimentícia a ser fixado.
III. Razões de decidir
3. É possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar rejeitada.
4. A perda do vínculo empregatício do apelante com o Exército Brasileiro, ocorrida após a sentença, configura fato superveniente que deve ser considerado na revisão do valor da pensão alimentícia, conforme art. 493 do CPC.
5. A capacidade contributiva do apelante foi significativamente reduzida devido ao desemprego, justificando a minoração do valor da pensão alimentícia.
6. Fixada a pensão alimentícia em 25% do salário-mínimo enquanto perdurar a situação de desemprego, e em 20% dos rendimentos brutos do apelante, em caso de novo vínculo empregatício.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; CC, arts. 1.694, §1o, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1392964, 00192166220168070018, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 09/12/2021; Acórdão 1929460, 0702874-19.2022.8.07.0019, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 26/09/2024.